Tribunal: STF
Processo: HC 260308
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David Martins e outro em favor de Maicon Andrei Rosa e Imaisia Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 996.894/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 9, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram denunciados e presos pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e 158, § 1º e 3º, do Código Penal.



    Afirmam que o ato de reconhecimento dos pacientes pela vítima, “ao invés de seguir a descrição prévia e a apresentação de pessoas semelhantes, consistiu na mera exibição de álbuns de suspeitos, configurando um ato sugestivo e indutivo, em total descompasso com as exigências do art. 226 do CPP”. (eDOC 6)



    Apontam que a “ausência de outros elementos indiciários robustos e independentes, como testemunhas presenciais diversas da vítima, laudos periciais ou imagens de câmeras de segurança que corroborem a autoria dos pacientes, torna a base probatória insuficiente”. (p. 6)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção à suposta participação dos pacientes no delito. (p. 10)



    Declaram que os pacientes possuem residência fixa e ocupação lícita. (p. 10)



    Colho das razões da inicial:



    “A vítima reconheceu o paciente Maicon como aquele que apenas permaneceu no local dando ‘suposto’ apoio, mas sem proferir ameaças, e a paciente Imaisia como outra pessoa que também estava no local, mas não proferiu ameaças.



    Tal circunstância, ignorada pelas instâncias ordinárias, demonstra o perigo de uma condenação baseada em reconhecimento falho, que não individualiza as condutas e coloca todos os presentes na mesma vala comum da imputação de coautoria”. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja trancada a ação penal, ou, subsidiariamente, para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Nesse contexto, a excepcional conclusão pelo trancamento antecipado do feito, sem oportunizar à acusação a produção das provas pertinentes, deve ficar restrita àquelas hipóteses de extrema e incontestável ilegalidade à primeira vista. Não é esse o cenário do caso concreto.



    É necessário pontuar, ainda, que não há informações acerca de eventual não cumprimento dos procedimentos legais para o reconhecimento do paciente em sede policial”. (eDOC 11, p. 4)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que a extinção da ação penal antes da sentença só é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 4. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao pleito defensivo para o trancamento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 254.771 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que for evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever com clareza a dinâmica dos fatos e a conduta dos denunciados, incluindo a paciente, que foi presa em flagrante na posse dos bens subtraídos, juntamente com os corréus. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Eventual dúvida quanto à efetiva participação da paciente deve ser solucionada na fase instrutória, pelas instâncias ordinárias, competentes para a apreciação do mérito da acusação. A argumentação recursal limita-se a reiterar fundamentos da impetração originária, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade...” (HC 253.713 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.5.2025)



    Quanto ao pedido subsidiário, o STJ assim se pronunciou:



    “No caso em análise, observa-se que a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime, bem como para garantia da lei penal.



     A propósito, confiram-se os seguintes trechos da decisão de primeiro grau:



    ‘A vítima e a investigada ingressaram na pensão e se dirigiram até um quarto, ocasião em que Imaisia Pereira teria entrado no recinto e exigido um pagamento do ofendido pelo uso do local. O ofendido, no entanto, estranhou a cobrança, pois achou que teria combinado um encontro amoroso com Muriel e não um ‘programa sexual’.



    O companheiro de Imaisia, Maicon Andrei Rosa, então, se postou na porta do quarto para evitar que a vítima saísse antes de efetuar o pagamento pelo uso do cômodo.



    Ademais, pouco tempo depois, chegaram ao cômodo Júlio César de Lima Ramos dos Santos (nome social: Natali) e Carlos Rangel Ramos dos Santos (nome social: Ísis). Júlio teria arrancado uma corrente de prata do pescoço da vítima e subtraído R$ 90,00 (noventa reais) em espécie do bolso do ofendido. 



    Além disso, Júlio teria constrangido a vítima a realizar uma transferência via PIX, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para a conta bancária de Gabriel Ícaro Sobrinho Moura (nome social: Gabrielli).



    Júlio ainda teria proferido diversas ameaças ao ofendido e dito que, se ele demorasse muito para fazer a transferência, o valor iria subir para R$ 600,00 (seiscentos reais).



    Outrossim, a vítima efetuou diversas ligações para poder, por meio de empréstimo, obter o valor necessário para satisfazer os suspeitos e ser libertado. Nesse contexto, Carlos pegou o telefone celular do ofendido e efetuou a transferência da citada quantia para a conta bancária de Gabriel.



    A vítima compareceu ao plantão policial e narrou os fatos acima. A equipe de investigação da Delegacia, de posse dessas informações, conseguiu, por meio de reconhecimento fotográfico, identificar Júlio (nome social Natali), Imaisia, Carlos (nome social Ísis) e Maicon. Quanto a Gabriel (nome social Gabrielli), os indícios de autoria decorrem do fato de ter sido ele o destinatário das transferências bancárias.



    Ainda, conforme o relatório de investigações, os investigados possuem registros criminais por delitos patrimoniais.



    Ressalto que é certo que os delitos de roubo e extorsão estão a causar intranquilidade social em todo estado e estão sendo praticados em inúmeras Comarcas, inclusive nesta, sendo certo que seus agentes são possuidores de uma gama enorme de recursos, a impedir a responsabilização.



    Como se depreende, o único meio de tentar garantir a ordem pública é prender, mesmo que cautelarmente, autores desse tipo de crime, posto que, mantê-los em liberdade é o mesmo que impor insegurança à sociedade. 



    Destaque-se, ainda, que os averiguados, após a subtração, proferiram diversas ameaças à vítima, justificando a decretação da prisão preventiva para resguardo da integridade do ofendido e correta aplicação da lei penal”. (eDOC 9, p. 3)



    “A moldura fático-jurídica delineada pelas instâncias ordinárias evidencia, sem sombra de dúvida, a gravidade concreta da conduta e seu modo de execução — atrair a vítima para um cômodo fechado por meio do ‘Golpe do Tinder’, valendo-se de superioridade numérica e recorrendo a graves ameaças e à restrição de liberdade para a prática de roubo e extorsão. Tais circunstâncias revelam uma periculosidade acentuada, tornando necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Além disso, a prisão preventiva fundamenta-se no fato de os pacientes terem ameaçado a vítima, registrando uma fotografia do ofendido e afirmando que, caso o ocorrido fosse comunicado à polícia, iriam ‘procurá-lo’. Assim, a conveniência da instrução criminal configura fundamento idôneo para justificar o encarceramento provisório”. (eDOC 9, p. 5)



    Percebe-se que a instância ordinária entendeu que os pacientes teriam agido em comunhão de vontade com os corréus para praticar os crimes de roubo e extorsão, gerando também perigo à ordem pública. Ademais, consta dos autos que os pacientes seriam os administradores do local do crime (eDOC 4, p. 23/4). 



    Sobre a necessidade de prisão preventiva, confira-se o seguinte precedente:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Ponto não apreciado pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Ilegalidade manifesta: ausência. (...) 3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi — participação do paciente em grupo criminoso dirigido à prática da roubo qualificado, mediante uso de arma de fogo...” (HC 254.060 ED-AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.6.2025)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente